Tribunal: TJDFT
Processo: 0714195-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PRINCIPAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO CONJUNTA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DO PATRONO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ADVOGADO NÃO INTEGRA O POLO ATIVO DA DEMANDA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O EXCESSO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. As contrarrazões apresentadas de forma intempestiva não devem ser conhecidas.
2. Há legitimidade concorrente entre a parte e o advogado dela para pleitear a verba honorária sucumbencial fixada na sentença.
3. É facultado ao advogado executar os honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença de forma apartada ou conjuntamente com o débito principal, conforme arts. 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, que conferem ao patrono a faculdade de executar os honorários de forma autônoma ou em conjunto com o cliente.
4. Malgrado a controvérsia verse sobre excesso de execução referente à verba honorária pertencente ao advogado, não pode o patrono do Exequente/Agravado, que não figura no polo ativo da demanda, ser condenado a arcar com os honorários advocatícios sobre o excesso.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.